Tribunal: TJSP
Processo: 1030643-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"SEGURO DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DA SEGURADA - DANOS OCASIONADOS À AUTOMÓVEL DE TERCEIRO - PERDA TOTAL DO BEM - DIÁRIAS DE ESTADIA DE SALVADO EM OFICINA - VEÍCULO NÃO REMOVIDO PELA SEGURADORA - OCUPAÇÃO DE VAGA TÉCNICA DESTINADA À ATIVIDADE COMERCIAL DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A SEGURADORA FOI IMPEDIDA DE RETIRAR O AUTOMÓVEL - REMUNERAÇÃO DEVIDA -

Ementa:
"SEGURO DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DA SEGURADA - DANOS OCASIONADOS À AUTOMÓVEL DE TERCEIRO - PERDA TOTAL DO BEM - DIÁRIAS DE ESTADIA DE SALVADO EM OFICINA - VEÍCULO NÃO REMOVIDO PELA SEGURADORA - OCUPAÇÃO DE VAGA TÉCNICA DESTINADA À ATIVIDADE COMERCIAL DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A SEGURADORA FOI IMPEDIDA DE RETIRAR O AUTOMÓVEL - REMUNERAÇÃO DEVIDA - VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA DO VENCIMENTO DE CADA DIÁRIA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR".

"A seguradora deve arcar com as diárias de estadia em oficina quando decorrentes dos danos causados por sua própria inércia na retirada do salvado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000390708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030643-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado SCUDERIA GWR
AUTOMOTIVE SERVICE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
APELADA: SCUDERIA GWR AUTOMOTIVE SERVICE LTDA.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: CAMILA RODRIGUES BORGES
DE AZEVEDO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“SEGURO DE VEÍCULO - AÇÃO DE
COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- CULPA DA SEGURADA - DANOS
OCASIONADOS À AUTOMÓVEL DE
TERCEIRO - PERDA TOTAL DO BEM -
DIÁRIAS DE ESTADIA DE SALVADO
EM
OFICINA
-
VEÍCULO
NÃO
REMOVIDO
PELA SEGURADORA -
OCUPAÇÃO
DE
VAGA
TÉCNICA
DESTINADA À ATIVIDADE COMERCIAL
DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA
DE
QUE
A
SEGURADORA
FOI
IMPEDIDA
DE
RETIRAR
O
AUTOMÓVEL
-
REMUNERAÇÃO
DEVIDA - VALOR ARBITRADO NA
SENTENÇA QUE NÃO SE MOSTRA
ABUSIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA
COMPUTADA DO VENCIMENTO DE
CADA DIÁRIA - DISTRIBUIÇÃO DOS

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA
E
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
MANTIDOS
-
RECURSO IMPROVIDO, REJEITADA A
PRELIMINAR”.
“A seguradora deve arcar com as
diárias de estadia em oficina quando
decorrentes dos danos causados por
sua própria inércia na retirada do
salvado”.
V O T O No 32.430
Ação de cobrança, fundada em
prestação de serviços de estadia de veículo, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 343/346, cujo
relatório adoto.
Inconformada, apela a ré. Após
estoriar os fatos relativos à lide, acena, preliminarmente, com a
ocorrência de cerceamento de defesa já que ficou impedida de
produzir prova oral, insistindo, ainda, que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da lide porquanto jamais celebrou
qualquer contrato com a oficina Scuderia Gwr Automotive, bem
como não é responsável pelo seguro do veículo que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
permaneceu nas dependências da apelada. No mérito,
sustenta, em apertada síntese, que é da essência dos serviços
prestados pela oficina-apelada a guarda de veículos até a
elaboração de orçamento, argumentando, também, que não
poderia retirar o automóvel das dependências da apelada uma
vez que não é proprietária e tampouco responsável pelo seguro
do bem. Aduz, outrossim, que tentou remover o veículo da
oficina para outro local, mas foi impedida pela própria apelada,
alegando, no mais, que a mera realização de vistoria não dá
azo ao pagamento de indenização pelo uso de vaga técnica até
porque há cláusula excludente de responsabilidade pelos
custos de estadia nas Condições Gerais do Seguro. Aponta,
em acréscimo, que a apelada não demonstrou o prejuízo
sofrido pela ocupação de uma de suas vagas técnicas,
insurgindo-se, por fim, contra o valor arbitrado na sentença a
título de diária de estacionamento. Busca, por isso, a inversão
do resultado do julgamento ou, alternativamente, reparos no
concernente ao termo inicial da correção monetária e aos ônus
sucumbenciais.
Recurso preparado e respondido
com pedido de redistribuição da sucumbência, além de
majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.
2)
Inocorreu
o
apregoado
cerceamento de defesa na medida em que o julgamento
antecipado é faculdade do magistrado, segundo o princípio do
livre convencimento e da motivada apreciação da prova,
sobretudo nos casos como dos autos em que a produção de
outras provas revelava-se desnecessária para o desate do
litígio.
Além disso, à luz do disposto no
artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz a
direção
do
processo,
devendo
determinar
as
provas
necessárias e indeferindo aquelas que forem inúteis ao
deslinde da causa ou quando os elementos constantes dos
autos já permitirem o seu julgamento (artigo 370 do CPC).
3) A preliminar de ilegitimidade ad
causam passiva, por sua vez, se confunde com o mérito e,
como tal, será analisada.
4) O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar.
O contingente probatório evidencia

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
que o veículo de propriedade de Joanelize Mariano da Silva,
objeto de contrato de seguro formalizado com a apelante,
abalroou a traseira do automóvel de propriedade de terceiro,
estranho à relação processual, que foi removido à oficina
apelada para realização de orçamento em razão da previsão
de cobertura RCFV (Responsabilidade Civil Facultativa de
Veículos fls. 121 e 118).
Com efeito, a apólice contratada
pela segurada Joanelize possui cláusula de cobertura RCFV
que, segundo a Superintendência de Seguros Privados

SUSEP, pode ser definida como aquela que “visa reembolsar
ao segurado a indenização à qual esteja obrigado, judicial ou
extrajudicialmente, a pagar em consequência de danos
corporais e/ou materiais involuntários causados a terceiros”
(http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-
e-produtos/seguros/informacoes-uteis).
Nessa linha, dispõe o artigo 787 do
Código Civil, verbis:
“Art.
787.
No
seguro
de
responsabilidade civil, o segurador
garante o pagamento de perdas e
danos
devidos
pelo
segurado
a
terceiro”.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
Obrigando-se,
portanto,
a
seguradora, em razão de cláusula contratual, a arcar com os
prejuízos ocasionados à terceiro por acidente de trânsito
provocado pela segurada, incumbia-lhe, tão logo constatada a
perda total do veículo, fato gerador para o pagamento da
indenização securitária, adotar as providências necessárias à
imediata remoção e encaminhamento do automóvel para local
adequado porquanto ciente da sub-rogação na propriedade do
salvado (veículo do terceiro prejudicado), não havendo, daí,
que se falar em ilegitimidade ad causam passiva.
Paralelamente, se a apelada não
constasse da lista de oficinas conveniadas, o que diga-se de
passagem não ficou evidenciado, deveria a apelante ter exigido
do terceiro a imediata transferência do veículo para outro local,
o que, no entanto, não ocorreu.
Pelo
contrário,
a
seguradora
autorizou a vistoria nas dependências da apelada (fls.
122/123), emitindo, inclusive, orçamento detalhado e dando
continuidade às tratativas da regulação do sinistro.
A existência de cláusula excludente
de cobertura das despesas de estadia nas condições gerais do
seguro não pode ser invocada em desfavor da oficina
credenciada, que não participou da elaboração da apólice,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
ressalvado o direito de regresso contra quem entender
pertinente.
Não é lícito impor à apelada, que
necessita de espaço físico para realizar suas atividades
comerciais, a prestação de serviços gratuitos, afigurando-se
incabível conferir à apelante juízo de conveniência a respeito
da retirada do salvado, sob pena de enriquecimento sem causa
por parte da seguradora.
Demais disso, ressalto que não há
comprovação nos autos de que houve retenção indevida do
salvado por parte da apelada, não se desincumbindo a
apelante do ônus processual que lhe competia, a teor do
disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
Logo, a seguradora deve arcar com
as diárias de estadia porquanto oriundas dos danos causados
por sua própria inércia na retirada do veículo, nos termos dos
artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, tal como preconizou
o decisum.
Destaco, a propósito, precedentes
da lavra deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
“Seguro facultativo de veículo. Ação de

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
cobrança. Utilização de vaga técnica
em oficina. Cobrança de diárias de
estacionamento, em razão da não
remoção do salvado pela seguradora.
Ação julgada procedente. Apelação da
ré.
Ilicitude
da
cobrança
não
caracterizada. Seguradora que efetua
vistoria na oficina e constata a perda
total
do
veículo,
efetuando
a
indenização integral ao segurado. Ré
que
é
responsável
pelo
veículo
indenizado, integralmente, desde a
data
do
sinistro.
Seguradora
que
deveria ter providenciado a necessária
remoção do salvado da oficina. (...)”
(Apelação
n.o
1007007-24.2018.8.26.0704; Rel. Des.
Francisco Occhiuto Júnior; 32a Câmara de
Direito Privado; j. 22/04/2020
grifo
nosso).
“SEGURO
DE
VEÍCULOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE
COBRANÇA DE DIÁRIAS RELATIVAS À
"VAGA
TÉCNICA".
Sentença
de
procedência do pedido principal e de
improcedência daquele trazido em reconvenção. Apelação da ré
reconvinte. Veículo encaminhado para
reparo em oficina. Constatação da

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
perda total do veículo pela seguradora.
Não remoção do bem e ocupação de
vaga destinada à atividade da ré.
Remuneração pelas diárias devida.
Não comprovação de que a seguradora
tenha sido impedida de retirar o
salvado. Em caso de discordância do
valor, deveria a seguradora tê-lo impugnado, através das vias adequadas. Sentença reformada. Seguradora que arcará com o pagamento integral da verba de
sucumbência em ambas as ações.
RECURSO PROVIDO” (Apelação n.o
1019203-64.2018.8.26.0562; Rel. Des.
Carmen Lucia da Silva; 25a Câmara de
Direito Privado grifo nosso).
No concernente ao valor da diária
arbitrada na sentença (R$ 39,39
fl. 345), a apelante não
trouxe qualquer documento apto a comprovar sua abusividade.
Pelo contrário, foi até beneficiada em primeiro grau ao se
observar a média considerada adequada por este E. Tribunal
de Justiça em casos análogos, verbis:
“Apelação Cível. Seguro facultativo de
veículo. Diária por ocupação de vaga
técnica. Tendo sido constatada a perda
total do veículo, era obrigação da

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
seguradora providenciar a remoção do
automóvel
das
dependências
da
oficina, devendo arcar com as diárias
pela ocupação de vaga técnica desde
então, pouco importando se a oficina
não constava de sua rede referenciada,
uma vez que não se insurgiu contra a
entrega do veículo sinistrado naquele
estabelecimento.
É
razoável
a
cobrança da quantia de cento e
cinquenta reais por dia de ocupação da
vaga técnica, quantia essa compatível
com a média de mercado. Desprovido
o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários. Recurso desprovido, com
observação”
(Apelação
n.o
1023198-79.2019.8.26.0100; Rel. Des.
Lino Machado; 30a Câmara de Direito
Privado; j. 16/10/2019 grifo nosso).
“Apelação.
Seguro
facultativo
de
veículo. Ação de cobrança c./c. danos
materiais. Utilização de vaga técnica
em oficina. Cobrança de diárias em
razão da não remoção do salvado pela
seguradora. Sentença de procedência.
Seguradora que efetua vistoria na
oficina e constata a perda total,
efetuando a indenização integral ao
segurado.
Seguradora
que
é

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
responsável pelo veículo indenizado
integralmente desde a data do sinistro.
Seguradora
que
deveria
ter
providenciado a necessária remoção
do salvado da oficina. (...) Valor da
diária (R$ 150,00) que não é excessivo
e compatível com valor de mercado,
descabendo
comparação
com
estacionamento.
Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência
alterada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
n.o
1001742-36.2019.8.26.0565; Rel. Des. L.
G. Costa Wagner; 34a Câmara de Direito
Privado; j. 31/03/2020 grifo nosso).
Descabe, portanto, a redução do
valor da diária, aqui mantido à míngua de recurso da parte
adversa,
respondendo
a
apelante
pelo
montante
correspondente a todos os dias, úteis ou não, em que o veículo
ocupou o espaço da apelada.
Em relação à correção monetária,
melhor sorte não assiste à apelante, pois é devida desde o
momento em que a ré estava obrigada ao pagamento das
diárias, partindo do princípio de que o reajustamento monetário
não dá nem tira nada de ninguém, mas apenas corrige o valor
aquisitivo da moeda.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
Vale dizer, a atualização monetária
traduz mero instrumento de manutenção da identidade da
prestação quando alcançada pela desvalorização da moeda.
Não é um plus que se acrescenta, senão um minus que se
busca evitar.
A propósito, o artigo 1o, § 1o, da Lei
no 6.899/81, dispõe, verbis:
“Art. 1o - A correção monetária incide
sobre qualquer débito resultante de
decisão judicial, inclusive sobre custas
e honorários advocatícios.
§ 1o - Nas execuções de títulos de
dívida líquida e certa, a correção será
calculada
a
contar
do
respectivo
vencimento.”
Na verdade, a finalidade da lei é
preservar o valor da moeda, afigurando-se irrelevante que o
débito seja objeto de ação de cobrança, e não de execução.
Lembro,
a
esse
respeito,
precedente da lavra do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LEI N.
6.899/81. I. A orientação jurisprudencial
mais recente é no sentido da aplicação
ampla da correção monetária, que
importa, apenas, na recomposição do
valor da moeda corroído pela inflação,
de sorte que inobstante a perda da
executividade da nota promissória em
face da prescrição, é possível a
incidência da atualização não somente
a partir do ajuizamento da ação
ordinária, mas desde o vencimento do
débito, sob pena de enriquecimento
sem causa da parte inadimplente. II.
Recurso
conhecido
e
improvido.”
(REsp. no 430.080/MT, Quarta Turma,
Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior

grifo
nosso).
No
mesmo
sentido:
Apelação no 1086223-08.2015.8.26.0100,
32a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Rel. Des. Luis Fernando Nishi.
No que se refere à sucumbência
recíproca ressalto que a autora não decaiu de pedido
autônomo, mas de parcelas de um mesmo pedido (quantidade
e valor das diárias de estadia menor do que o pleiteado); em
outras palavras, a autora teve seus pedidos iniciais

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
integralmente acolhidos, mas em valor inferior ao pleiteado.
Isso significa que a autora sucumbiu parcialmente e não de forma recíproca.
Sucumbência parcial não denota sucumbência recíproca, pois
esta ocorre quando a parte decai de pedido autônomo e não de
parcelas de um mesmo pedido. A sucumbência parcial influi
unicamente na fixação dos honorários de advogado e não
confere à parte vencida o direito de obtê-los.
Como se vê, a apelante foi até
beneficiada em primeiro grau, pois quem sucumbiu em parte
mínima foi a apelada, o que autorizaria carrear à apelante os
ônus das custas processuais e honorários advocatícios,
devendo, contudo, permanecer inalterado esse capítulo da
sentença, sob pena de reformatio in pejus.
Cumpre ressaltar que os pleitos
atinentes à majoração do valor da diária de estadia e à
redistribuição
dos
ônus
processuais,
deduzidos
em
contrarrazões, não comportam exame nesta instância em face
da ausência de manejo de recurso próprio.
Os honorários advocatícios foram
arbitrados dentro dos parâmetros legais (10% sobre o valor
atualizado da condenação - art. 85, parágrafo 2o, do CPC), não

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
comportando a redução perseguida pela apelante e tampouco
a elevação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo
85, parágrafo 11, do CPC, por inexistir vencedor exclusivo na
demanda em primeira instância, verbis:
“O próprio texto legal (§ 11 do art. 85)
induz à compreensão de que os
honorários recursais serão devidos ao
advogado da parte que está vencendo
a demanda na origem, quando faz as
seguintes afirmações: 'majorará os
honorários fixados anteriormente' e
que são os 'honorários devidos ao
advogado
do
vencedor'.
Portanto,
aquele que já vinha obtendo êxito na
demanda e se depara com a insistência
da parte contrária na interposição de
recurso, é que, em caso de não
acolhimento do pleito recursal, deve
ser beneficiado pela majoração dos
honorários advocatícios fixados em
seu favor no Juízo de origem” (EDcl. no
AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe em 08/05/2017, grifei). No
mesmo sentido: Embargos de Declaração
1003449-47.2017.8.26.0100/50000,
22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Hélio Nogueira, julgado em 09/04/2018.

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1030643-51.2019.8.26.0100
LDN
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nego provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica